Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o crime de furto só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, ou seja, em razão da chegada da equipe policial, incabível o reconhecimento da desistência voluntária.
2. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça.
3. A quantidade de dias-multa fixada na sentença se mostrou desproporcional com a pena privativa de liberdade aplicada, merecendo redução, de ofício.
4. As circunstâncias judiciais negativas, inclusive os maus antecedentes do réu inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade estatuída no artigo 44, do Código Penal, por não se mostrar socialmente recomendável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.